Tribunal: TJDFT
Processo: 0750835-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750835-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE GUIMARAES E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução de no 0727472-96.2019.8.07.0001, ajuizados por MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Em breve síntese, informa ser o patrono da parte CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI – ME, e que os embargos à execução formulados pela agravada foram rejeitados, restando condenada ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Sustenta que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo e personalíssimo do patrono, razão pela qual execução de tal verba pode ser realizada de maneira independente, na forma dos artigos 23 e 24, §1o, ambos do Estatuto da Advocacia, que estabelecem expressamente a faculdade do patrono ingressar com ação autônoma ou exigir nos mesmos autos a verba honorária sucumbencial. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente regular processamento do cumprimento de sentença na origem. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, evitando-se o arquivamento dos autos antes de resolvida a questão objeto do recurso, porquanto não afastada a probabilidade do direito. Isso porque, conforme disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é facultado ao advogado o ajuizamento do cumprimento de sentença tanto nos autos originários em que fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como em autos apartados. A propósito, confira-se, no particular, o preceituado pela Lei no. 8.906/94, in litteris: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” (g. nosso) Consoante visto, em consonância ao estatuto processual, a legislação especial confere ao próprio causídico a possibilidade de eleger a via judicial que mais lhe apresentar favorável para a perseguição das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, constituindo a prerrogativa em direito autônomo do advogado, podendo, assim, a execução correlata ser promovida nos mesmos autos da condenação principal, se assim convier ao advogado credor, ou em autos apartados. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator